Tribunal: TJBA
Processo: 8032020-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLAARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032020-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: NIVALDO ALVES SANTOS Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ARTIGO 2º-B DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. TEMA 45 DO STF. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a implementação de promoção funcional de servidor público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a possibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, quando tal obrigação implica concessão de progressão funcional com reflexos financeiros permanentes, considerando a vedação contida no art. 2º-B da Lei 9.494/97. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado mediante esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou supressão de omissões, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado. 4. Não há contradição no acórdão embargado, que está fundamentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 573.872/RS (Tema 45), que reconhece a viabilidade da execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. 5. A distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar possui profunda relevância jurídica: a obrigação de fazer consiste na prática de ato administrativo de implementação da promoção funcional, enquanto a obrigação de pagar consiste na entrega de valores em dinheiro, submetendo-se ao regime dos precatórios. 6. A vedação contida no artigo 2º-B da Lei 9.494/97 aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente previstas no dispositivo legal, devendo ser interpretada restritivamente, não se estendendo às obrigações de fazer como a implementação de promoção funcional. 7. O ordenamento jurídico prevê mecanismos eficazes para reversão de situações consolidadas provisoriamente, sendo viável a restituição dos valores pagos mediante compensação em folha de pagamento ou ação de repetição de indébito em caso de reforma do título executivo. 8. A despesa decorrente da promoção funcional não constitui criação judicial de gasto público novo, mas cumprimento de obrigação legal preexistente decorrente do plano de cargos e salários estabelecido pelo próprio ente público, devendo o Poder Judiciário garantir a efetividade de norma legal descumprida pela administração. 9. A tutela de urgência está adequadamente fundamentada nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, estando evidenciada a probabilidade do direito pelo título judicial e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, bem como o perigo de dano pela natureza alimentar dos vencimentos. 10. O acórdão embargado analisou fundamentadamente todas as questões suscitadas, enfrentando especificamente a tese de impossibilidade de cumprimento provisório, a alegada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e a suposta ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 11. A reiteração de argumentos já expressamente analisados e refutados no julgado, sob pretexto de apontar contradições inexistentes, caracteriza mera irresignação com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra no rol de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado. 2. É possível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública consistente na implementação de promoção funcional de servidor público, por não se enquadrar na vedação do artigo 2º-B da Lei 9.494/97, que se aplica exclusivamente às obrigações de pagar. 3. A distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar não é meramente formal, possuindo relevância jurídica, sendo a primeira caracterizada pela prática de ato administrativo e a segunda pela entrega de valores em dinheiro sujeita ao regime de precatórios. 4. A despesa decorrente de promoção funcional de servidor público constitui cumprimento de obrigação legal preexistente, não configurando criação judicial de gasto público novo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.494/97, art. 2º-B; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS, Tema 45; STJ, Tema Repetitivo 1.075. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8032020-19.2025.8.05.0000, sendo Embargante Município de Canavieiras e Embargado Nivaldo Alves Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator